Tribunal: TJDFT
Processo: 0725032-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725032-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAREZ DE MOURA AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, JOAREZ DE MOURA, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (PJE 0064827-70.2008.8.07.0001) requerido por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado, nos seguintes termos (ID 160449922, autos originários): Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte devedora impugnou o bloqueio realizado por meio do SISBAJUD ao fundamento de que incidiu sobre valor impenhorável, recebido a título de salário e montante depositado em caderneta de poupança. Intimada, a parte autora se manifestou pela manutenção da constrição. O art. 833, IV e X do CPC dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal” e “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Ocorre que a parte requerida não logrou comprovar que o bloqueio incidiu sobre a conta poupança cujo extrato foi apresentado no ID 156770384. Observe-se que do referido extrato não há qualquer informação de bloqueio judicial incidindo sobre a conta indicada. A respeito do extrato indicado no ID 156770380, há demonstração de incidência de bloqueio no valor de R$ 5.811,90 no dia 17/04/2023, bem como recebimento de valores relativos a salário no mês de abril (ADIANT. RH, no valor de R$ 2.419,64 e CRED INSS, no valor de R$3.342,85) e no final de março (CX SALÁRIO, no valor de R$ 1690,39 em 31/03/2023) que superam o montante bloqueado. Portanto, forçoso reconhecer que a integralidade do bloqueio na conta salário incidiu sobre valores com origens salariais, porquanto não há informação de recebimento de valores com outra origem no extrato acima mencionado. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação para determinar o imediato desbloqueio do montante de R$ 5.811,90 em favor do credor. Quanto ao restante do valor bloqueado, prossiga-se como determinado no ID 154504188. (...). (g.n.). Nas razões recursais (ID 48211621), o agravante defende que “o valor foi bloqueado na conta poupança, inclusive o referido valor é oriundo do FGTS que periodicamente faz a transferência para a conta poupança do executado, conforme consta no referido extrato”. Sustenta que “além de ser valores depositados em conta poupança é também valores que são retirados do FGTS do executado”. Assevera que “conforme preceitua o parágrafo 2o do artigo 2o da Lei 8.036/1990, as contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis”. Requer a concessão do efeito suspensivo a fim de suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja desbloqueado o valor depositado na conta poupança. Preparo realizado em dobro (ID 48801080). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Consoante o art. 833 do CPC, estão protegidos de penhora: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. (...). (g.n.). No caso, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 156770372, autos originários), o agravante narrou que foram bloqueados valores existentes nas seguintes contas bancárias: (i) “Caixa econômica Federal, agência n.o 0688, conta salário 24118-0, constrito o valor de R$ 5.811,90 (cinco mil, oitocentos e onze mil e noventa centavos)”; e (ii) “Caixa Econômica Federal, agência no 0688, poupança no 753064807-2, constrito o valor de R$ 3.703,78 (três mil, setecentos e três reais e setenta e oito centavos)” (g.n.). Defendeu que “O valor constrito na poupança totaliza a importância de R$ 3.703,78 (três mil, setecentos e três reais e setenta e oito centavos) e são originários de aplicação em poupança do Executado, quantia essa que não supera os 40 (quarenta) salários-mínimos, o que se comprova pelos documentos em anexo (documento no 5).” Em análise ao referido documento de 19/4/2023 (ID 156770384, autos originários), como bem disse o d. Juízo de origem, o agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que o bloqueio incidiu sobre a conta poupança, diferentemente do que ocorreu em relação a conta salário, cuja constrição foi efetivada em 17/4/2023 (ID 156770380, autos originários). Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.